Tribunal: TJBA
Processo: 8036299-48.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036299-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ESMERALDA MARIA DOS REIS MACEDO Advogado(s): VIVIANE DOS REIS MACEDO BRANDAO, MARCUS VINICIUS MASCARENHAS BRANDAO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. APOSENTADORIA COM PARIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO. EXTENSÃO DO PISO AOS INATIVOS. OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. PRECEDENTES DO STF (ADI 4.167/DF) E STJ (TEMA 911). DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. PRELIMINARES REJEITAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora estadual aposentada que, tendo ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003, goza de paridade remuneratória. Discute-se a omissão da Administração Pública em aplicar o piso salarial nacional do magistério como seu vencimento básico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a servidora aposentada, amparada pelas regras de transição que garantem a paridade, possui direito líquido e certo à implementação do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, como seu vencimento básico. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça quando o impugnante não apresenta provas que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A legitimidade passiva do Secretário de Administração se firma em sua competência para a gestão da política remuneratória dos servidores. A obrigação de trato sucessivo afasta a decadência e a prescrição do fundo de direito. A servidora que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentou sob a égide das regras de transição tem assegurado o direito à paridade remuneratória, que impõe a extensão de todas as vantagens e reajustes de caráter geral concedidos aos servidores da ativa. O Supremo Tribunal Federal (ADI nº 4.167/DF) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 911) pacificaram o entendimento de que o piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, sendo vedada a fixação em valor inferior. O piso salarial nacional do magistério ostenta natureza de vantagem geral, sendo, por força da garantia da paridade e por expressa disposição legal (art. 2º, § 5º, da Lei 11.738/2008), extensível aos proventos dos professores aposentados e pensionistas. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese(s) de julgamento: 1. O professor aposentado que ingressou no serviço público em data anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, fazendo jus à regra da paridade, possui direito líquido e certo à implementação do piso salarial nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008) como seu vencimento básico. Dispositivos legais relevantes citados: Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 7º. Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 5º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 85 do STJ; STF, ADI nº 4.167/DF. STJ, REsp nº 1.426.210/RS (Tema Repetitivo nº 911); TJ-BA - Mandado de Segurança: 80514935920238050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80357207120238050000; TJ-BA - MS: 80346534220218050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8036299-48.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ESMERALDA MARIA DOS REIS MACEDO e como impetrado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07